Tribunal: TJDFT
Processo: 0009643-45.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DECISÃO 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando as planilhas de cálculos e noticiando a existência de cessões registradas em nome dos credores e cessionários. Assim, homologo os cálculos expostos nas planilhas anexadas aos autos (id’s 16694929, 16694930), no que se refere ao adimplemento do(a) credor(a) indicados na tabela abaixo, relativo ao pagamento na ordem cronológica, pauta do dia 30 de junho de 2020. Seq Credor Cessionario 1 1. BENICIO OLIVEIRA SANTOS 2 2. CELSO MACHADO DE CASTRO 2.1 - Cessionário: MADEIREIRA DOM BOSCO LTDA (fls. /). Data Cessão: 18/12/2003. Processo Administrativo: 042.002.359/2003. 3 3. DANIEL EVANGELISTA 3.1 - Cessionário: OK AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (fls. /). Data Cessão: 19/01/2004. Processo Administrativo: NÃO TEM. 3.1.1 - Subcessionário - Nível 1: SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA (fls. /). Data Cessão: 16/12/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 3.1-OK AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA). 4 4. DARCI LEITE DE OLIVEIRA 4.1 - Cessionário: MADEIREIRA DOM BOSCO LTDA (fls. /). Data Cessão: 18/12/2003. Processo Administrativo: 042.002.359/2003. 5 5. DÉLIO CORREIA GUIMARÃES 5.1 - Cessionário: COMPANY PROPAGANDA LTDA (fls. /). Data Cessão: 08/04/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. 5.2 - Cessionário: JOSÉ MARIA FREIRE (fls. /). Data Cessão: 28/04/2005. Processo Administrativo: 042.003.224/2005. 5.3 - Cessionário: ANGÉLICA CONFECÇÕES LTDA ME (fls. /). Data Cessão: 29/04/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. 5.4 - Cessionário: IN FOCO PAINÉIS E LUMINOSOS LTDA ME (fls. /). Data Cessão: 11/05/2005. Processo Administrativo: 113.002.148/2005. 6 6. DOMINGOS FERREIRA GANDA 6.1 - Cessionário: MADEIREIRA DOM BOSCO LTDA (fls. /). Data Cessão: 18/12/2003. Processo Administrativo: 042.002.359/2003. 7 7. ERNANDES LEITE DE SIQUEIRA 7.1 - Cessionário: FASTNET INFORMATICA LTDA ME (fls. /). Data Cessão: 17/01/2006. Processo Administrativo: 045.001.288/2009. 7.2 - Cessionário: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE (fls. /). Data Cessão: 17/08/2006. Processo Administrativo: NÃO TEM. 7.2.1 - Subcessionário - Nível 1: VISÃO PAINÉIS E LUMINOSOS LTDA (fls. /). Data Cessão: 08/04/2019. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 7.2-RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE). 7.3 - Cessionário: VISÃO PAINÉIS E LUMINOSOS LTDA (fls. /). Data Cessão: 02/04/2019. Processo Administrativo: NÃO TEM. 8 8. ESPEDITO ALVES DOS SANTOS 8.1 - Cessionário: ATLÂNTICA HOTELS INTERNACIONAL - QUALITÁ (CCO) S/A (fls. /). Data Cessão: 13/07/2004. Processo Administrativo: 048.002.224/2004. 9 9. FLORIANO JOSÉ PEREIRA 9.1 - Cessionário: MADEIREIRA DOM BOSCO LTDA (fls. /). Data Cessão: 18/12/2003. Processo Administrativo: 042.002.359/2003. 10 10. FRANCISCO AIRES SALDANHA 10.1 - Cessionário: IVAN GONÇALVES RIOS (fls. /). Data Cessão: 24/05/2004. Processo Administrativo: 042.004.378/2004. 10.1.1 - Subcessionário - Nível 1: COMERCIAL DE AUTO PEÇAS RIOS LTDA (fls. /). Data Cessão: 17/11/2004. Processo Administrativo: 042.004.378/2004. (Cessionário: 10.1-IVAN GONÇALVES RIOS). 10.2 - Cessionário: ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO (fls. /). Data Cessão: 01/06/2004. Processo Administrativo: 048.003.129/2004. 11 11. INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO 11.1 - Cessionário: SUELY DE FÁTIMA LEMOS MACHADO (fls. /). Data Cessão: 01/12/2003. Processo Administrativo: 048.004.480/2004. 11.2 - Cessionário: ALFAMET FUNDIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (fls. /). Data Cessão: 01/12/2003. Processo Administrativo: 043.001.764/2006. 11.3 - Cessionário: FERDINANDO JARDIM DE MENDOÇA (fls. /). Data Cessão: 01/12/2003. Processo Administrativo: 124.002.152/2003. 11.4 - Cessionário: MECÂNICA D.F. LTDA (fls. /). Data Cessão: 03/12/2003. Processo Administrativo: 043.000.598/2002. 11.5 - Cessionário: JOSÉ ORLANDO DE MENEZES (fls. /). Data Cessão: 09/12/2003. Processo Administrativo: 048.009.905/2003. Registro que os credores CELSO MACHADO DE CASTRO, DANIEL EVANGELISTA, DARCI LEITE DE OLIVEIRA, DOMINGOS FERREIRA GANDA, ESPEDITO ALVES DOS SANTOS, FLORIANO JOSÉ PEREIRA, FRANCISCO AIRES SALDANHA e INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO realizaram cessão de crédito em montante superior ao que possuíam, consoante tabela de ID 16694930, pág. 1/2, penúltima coluna da esquerda para a direita. Assim, além de não possuírem valor para receber, os seus últimos cessionários/sucessionários têm uma das seguintes situações: “Certificado Parcial”, “Sem Alvará”, “Sem Certificado”, “Alvará”, consoante tabela de ID 16694930, pág. 3/6, penúltima coluna da esquerda para a direita. Considero prejudicado o pedido de ID 16518521, haja vista o adimplemento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se os credores e os cessionários/subcessionários constantes na tabela acima, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Os cessionários/subcessionários cujas situações indicadas na última coluna da tabela de ID 16694930, pág. 3/6, seja “certificado”, “sem alvará”, “certificado parcial”, “sem certificado”, devem ser intimados apenas para ciência, haja vista que os seus créditos foram utilizados em processo de compensação tributária ou devido à cessão a maior não houve saldo remanescente. Após o adimplemento do precatório, esta Coordenadoria expedirá os certificados de compensação e os encaminhará ao Distrito Federal. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Os sucessores dos credores FRANCISCO AIRES SALDANHA (ID 12741728 e ID 14989014) e BENICIO OLIVEIRA SANTOS (ID 13677986) requereram habilitação no precatório. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, determino a intimação dos herdeiros dos credores FRANCISCO AIRES SALDANHA e BENICIO OLIVEIRA SANTOS para que formulem pedido de habilitação no juízo de origem. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios